Tribunal: TJDFT
Processo: 0707442-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENTE O PERIGO DE DANO E O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL INDEFERIDA. OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES INTERESTADUAIS A CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DESTINATÁRIO E A ALÍQUOTA INTERESTADUAL. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (DIFAL-ST). TEMA 1.093 DO STF. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. REGRAMENTO ESPECÍFICO PREVISTO PELA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. APELAÇÃO DAS IMPETRANTES NÃO PROVIDA. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO.